Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-76.2021.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003303-76.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADREILSON GEORGE MARTINS E SILVA - CPF: 045.745.261-73 (APELADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), RENATO BERTOLDI VOLKERS (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RENATO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), ADREILSON GEORGE MARTINS E SILVA - CPF: 045.745.261-73 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONNY HENRIQUE DE MORAIS - CPF: 029.920.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRETENDIDO A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO. POSSE INJUSTIFICADA. DOLO CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), pleiteando a absolvição sob alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo conduzido.

II. Questão em discussão:

Verificar se há elementos suficientes para comprovar o dolo na posse do veículo automotor com sinais de adulteração.

Analisar se a conduta do recorrente demonstra ausência de cautela mínima que seria exigível para se presumir boa-fé na condução do veículo.

III. Razões de decidir:

A materialidade do crime foi demonstrada pelo laudo pericial que constatou adulteração nos sinais identificadores do veículo, corroborada por depoimentos de testemunhas e policiais.

A autoria foi confirmada pela confissão do recorrente quanto à condução do veículo sem qualquer documentação legítima, além de sua tentativa de fuga ao perceber a presença policial, o que evidencia a ciência da ilicitude.

O apelante não apresentou justificativa plausível ou prova de boa-fé para demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem, em conformidade com o ônus previsto no art. 156 do CPP.

A jurisprudência consolidada do STJ entende que a apreensão da
res
ilícita em poder do agente transfere à defesa a responsabilidade de demonstrar a legalidade da posse, o que não foi cumprido neste caso.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ciência da origem ilícita do bem pode ser comprovada pelas circunstâncias fáticas e pelo comportamento do agente, não sendo necessária a confissão expressa. 2. A ausência de cautela mínima para verificar a origem legítima do veículo conduzido configura dolo no crime de receptação.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 156.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada:

STJ, Enunciado n. 13 da Jurisprudência em Teses n. 87: "No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa."

TJMT, Apelação Criminal 1035640-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 10/05/2024
.

TJMT, Apelação Criminal 1002510-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 07/05/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADREILSON GEORGE MARTINS E SILVA,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 180, “
caput”
, do Código Penal, que trata de receptação.

Em suas razões recursais,
requer
a absolvição por
ausência de elementos suficientes para a comprovação da autoria do crime.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos réus.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos
recursos.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no
dia
11 de
abril
de 2021,
após

às
13h00min,
na

rodovia
BR 070, km 267,
na
zona rural do
Município
de Primavera do Leste,
nesta

cidade
e Comarca de Primavera do Leste/MT, o
denunciado
JONNY HENRIQUE DE MORAIS com a
vontade
livre e
consciente
do
caráter

criminoso
de
sua

conduta
,
conduziu
,
em

proveito

próprio

ou

alheio
,
coisa

alheia
que sabia se
produto
de crime e
consistente

em
01 (um)
automóvel da marca Fiat, modelo Toro Freedom AT6, ano
/
modelo
2021/2021,
placa
RMP-2B19, de
cor

branca
, serial
alfanumérico
do
chassi
98822611BMKD90437
.

no dia 11 de abril de 2021, por volta das 13h00min, na rodovia BR 070, km 157, no Município de General Carneiro, o denunciado ADREILSON GEORGE MARTINS E SILVA com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa alheia que sabia se produto de crime e consistente em 01 (um) automóvel da marca Chevrolet, modelo S10 ADV FD2, ano/modelo 2019/2020, placa ELQ-7287, de cor branca, serial alfanumérico do chassi 9BG148TA0LC431666.
..”
(id.
246715153
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
receptação
.

A
materialidade
delitiva
está devidamente comprovada
pelo Auto de prisão em flagrante nº
145.3.2021.5554
de id.
246714165
; o Boletim de Ocorrência nº
1126582210411140059
de id.
246714185, pág. 43/
60
; Termo de Exibição e Apreensão nº
2021.16.72826
de id.
246714167
; o
Exame Pericial de Identificação Veicular

nº 21
0.2.18.2021.004390-01
de id. 246714186 de pág. 33/37 / nº 210.2.18.2021.004391-01
de id.
246714186 de pág. 3
9/43
; e o Relatório nº
99/2021
de id.
246714188
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas

produzidas
ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em sede judicial,
o apelante
admitiu conduzir o veículo S10,
porém
neg
ou
que fosse produto de furto ou adulterado,
declar
ando

que
fora contratado por
Jhony
para transportá-lo de Barra do Garças/MT a Cuiabá/MT, mediante pagamento pelo serviço, conforme trecho de seu depoimento:

“
O
apelante
, ao ser interrogado em juízo, confirmou que conduzia o veículo S10, mas negou que este fosse produto de furto ou estivesse adulterado. Alegou que fora contratado pelo denunciado
Jhony
para realizar o transporte do referido veículo da cidade de Barra do Garças/MT até Cuiabá/MT, informando que receberia um valor pelo serviço.
”
(extraído da sentença de id. 246715232).

Em sede judicial, o
policial Renato Bertoldi Volker
relatou que, após um acidente em General Carneiro, o condutor do veículo capotado fugiu ao saber da presença da PRF, sendo encontrado em uma área de vegetação, onde admitiu o transporte do veículo S10, que apresentava placas originais e sinais de adulteração, conforme trecho de seu depoimento.

“
A
testemunha Renato Bertoldi Volker
relatou em juízo que tomou conhecimento de um acidente de trânsito ocorrido em General Carneiro e dirigiu-se ao local. Informou que, ao chegar, foi informado de que o condutor do veículo capotado havia deixado o local, demonstrando nervosismo e desespero, principalmente após saber que a Polícia Rodoviária Federal havia sido acionada, abandonando o veículo no local. Posteriormente, relatou que, durante as diligências, avistaram o referido condutor empreendendo fuga e o localizaram em uma área de vegetação. Segundo o depoente, o indivíduo confirmou aos policiais que transportava o veículo. Por fim, afirmou que, no interior do veículo S10, encontravam-se as placas originais, além de ser evidente a adulteração do veículo.

(extraído da sentença de id. 246715232)
.
”

Cotejando as provas, a confissão de que estava conduzindo o veículo S10, somada às evidências materiais e testemunhais, sustenta a existência do dolo necessário para a consumação do delito.

Inicialmente, a admissão do apelante de que fora contratado para transportar o veículo, sem qualquer documentação que legitimasse sua posse ou a origem lícita do bem, já evidencia a ausência de cautela mínima exigida em tais circunstâncias. Além disso, o comportamento suspeito do acusado, ao empreender fuga do local do acidente ao tomar conhecimento da presença da Polícia Rodoviária Federal, reforça o
"animus"
típico de quem sabe estar na posse de objeto ilícito.

Ademais, o exame pericial confirmou que o veículo apresentava adulterações visíveis em seus componentes identificadores, como motor, chassi e vidros, indicando tratar-se de veículo objeto de crime anterior. A presença das placas originais no interior do automóvel, somada à fuga do condutor e ao estado evidente das adulterações, afasta qualquer alegação de desconhecimento do ilícito.

Quanto à validade do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, quando em harmonia com outros elementos probatórios idôneos
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A negativa de autoria, apresentada exclusivamente pela defesa técnica, mostra-se inverossímil e é totalmente refutada pelas narrativas apresentadas
pelo policia
l
que testemunh
ou
no caso.

Além disso, não foi apresentado nenhum adminículo de prova a demonstrar a boa fé na conduta.

Na hipótese, denota-se que
todas as circunstâncias da apreensão do veículo indicam que o réu não apenas deveria saber, mas efetivamente sabia da origem ilícita do automóvel. Tal constatação é reforçada pelo fato de o próprio apelante ter declarado em juízo que foi contratado para conduzir o veículo até Cuiabá/MT, sem, contudo, apresentar qualquer informação sobre o suposto contratante, como nome completo ou endereço. Ademais, o apelante não o arrolou como testemunha, nem forneceu documentos comprobatórios que poderiam esclarecer os fatos, caso suas alegações fossem verídicas.

Ora, é exigível do possuidor que, nestes casos, para se resguardar, e atestar a procedência
do veículo
, no mínimo, apresente documentação a demonstrar sua posse de boa-fé, consultando os órgãos competentes, quanto à legalidade
do veículo
.

A prova do dolo no crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca deste quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
“res” ilícita
em poder
do acusado
dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, sobretudo em se tratando de
veículos automotores
.

Com efeito, imperioso observar que
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)” (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Tendo em vista que não foi produzida prova capaz de roborar as alegações defensivas, é de rigor a manutenção da condenação tal como posta na sentença, pois
“demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.”
(N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
do

incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025